Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não verificada desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente, além do que o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que falar em início da contagem da prescrição intercorrente.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.